Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-94.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-94.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDENILSON SOARES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO. INSALUBRIDADE. ADICIONAL. MAJORAÇÃO. PERÍODO DO COVID-19. GRAU DE EXPOSIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. NR-15. APLICAÇÃO SUPLETIVA. CABIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO. PROVIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo contado a partir da intimação eletrônica registrada no sistema, a qual prevalece sobre a publicação no diário oficial.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - É expressamente previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 102/2001 o pagamento do adicional de insalubridade nos percentuais de 10%, 20% e 40%, incidentes sobre o valor mínimo pago a título de vencimento básico, verba de natureza remuneratória vinculada a critérios técnicos.

III - É fato notório que a pandemia da COVID-19 agravou as condições de exposição a agentes biológicos, impondo nova aferição técnica para a correta classificação do adicional de insalubridade.

IV - A omissão da Administração em realizar a perícia técnica exigida pela legislação municipal autoriza a aplicação supletiva da NR-15, desde que preenchidos os requisitos fixados em precedente vinculante.

V - É insuficiente, para descaracterizar a insalubridade, a simples disponibilização de equipamentos de proteção individual, quando não comprovada a neutralização integral do risco.

VI – A reclassificação do adicional já instituído em lei não afronta a Súmula Vinculante n.º 37 do STF porque não cria vantagem nova.

VII - São devidos os consectários legais desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, conforme os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como nas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000412-94.2024.8.05.0078
,

da Comarca de Quijingue, em que figura como
Apelante
EDENILSON SOARES DE ANDRADE

e como
Apelado
MUNICIPIO DE QUIJINGUE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA